Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-21.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-21.2015.8.14.0010

APELANTE: RUBINALDO VAZ FIALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ – o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial, visto que não procedido em observância ao art. 226 do CPP – é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e do policial, este que o localizou, estando a
res furtiva
ainda em seu poder. Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

2. Devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial considerada negativa, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RUBINALDO VAZ FIALHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia e 02.01.2014, por volta de 13h00, nas imediações do rio Tajapuru, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, roubou a vítima Francisnaldo Barbosa Fialho, subtraindo-lhe um motor 6.5hp e diversos gêneros alimentícios. Após a prática delitiva, a polícia militar foi acionada, tendo partido em diligências, prendendo o réu, ainda na posse dos bens subtraídos.

Em
razões recursais
, o apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade do reconhecimento feito na sede policial,
que não obedeceu ao que preconiza o art. 226 do CPP, não tendo sido ratificado em Juízo, de modo que
contaminou toda a instrução processual até a sentença, a qual também deve, por isso, ser anulada
.

No
mérito,
requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou exacerbada diante da inidônea fundamentação da única circunstância judicial negativamente valorada.
Subsidiariamente, pede que a reprimenda seja reduzida em observância à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Requerida Nulidade do Reconhecimento Extrajudicial e da Sentença Condenatória

O apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade do reconhecimento feito na sede policial,
o qual não obedeceu ao que preconiza o art. 226 do CPP, não tendo sido ratificado em Juízo, de modo que contaminou toda a instrução processual até a sentença, a qual deve, por isso, ser anulada.

Não lhe assiste razão
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário, foi fundamentada no auto de apresentação e apreensão à fl. 05 dos autos digitalizados, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial.

A vítima Francisnaldo Barbosa Fialho, em Juízo, afirmou que o fato ocorreu no dia 31/12/2014, por volta de 21h00, onde o seu comércio foi assaltado por três pessoas, mediante uso de arma de fogo. Dois dos assaltantes estavam usando capuz. As crianças que estavam no local presenciaram a ação criminosa. Afirmou, ainda, que já conhecia o acusado e o reconheceu como sendo um dos assaltantes pela voz, o andar e o jeito. Além disso, destacou que até a sua filha de 04 anos reconheceu o acusado. O réu apontou a arma para a sua mãe e para uma pessoa portadora de necessidades especiais.

A testemunha Osmael Beltrão De Souza, em Juízo, afirmou que atendeu a ocorrência dos fatos. Recorda que foram três pessoas que entraram na residência da vítima. A esposa da vítima teria reconhecido os acusados. Foram atrás dos acusados e conseguiram presente o acusado Rubinaldo.
Ressalta que Rubinaldo confessou o ato e disse que com este estava mais duas pessoas
. O acusado levou o depoente no mato onde foram encontrados produtos que eram do comercial da vítima.

De fato, vê-se que, em sede policial (fls. 12/13 dos autos digitalizados), o apelante confessou com detalhes a empreitada criminosa, narrando que cometeu o crime na companhia de outros dois indivíduos, e que foi responsável por organizar a ação, pois era parente das vítimas e conhecia tudo na residência delas, tendo levado os policiais, após ser encontrado, ao local na mata onde havia escondido a
res furtiva
.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Deste modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Requerida Redução da Pena-Base

O apelante requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou exacerbada diante da inidônea fundamentação da única circunstância judicial negativamente valorada.
Subsidiariamente, pede que a reprimenda seja reduzida em observância à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 320/324 dos autos digitalizados):

“Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do CP, e artigo 387, inciso II, do CPP, passo a aplicar e a dosar-lhe a pena.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes:
não registra antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ.
Conduta social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias:
o acusado é primo da vítima e o crime foi cometido no interior de uma residência familiar, na noite do último dia do ano de 2014, o que facilita a empreitada criminosa.
Consequências:
encontram-se relatadas nos autos, nada que extrapole o tipo penal.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, as consequências negativas do crime justificam que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, pelo aplico a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSO e 11 (ONZE) DIAS MULTA.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/5
, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, considerando que o fato foi praticado antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com emprego ostensivo de arma, em face sete pessoas que estavam presentes, dentre elas duas crianças e uma mulher deficiente física.

Não há causa de diminuição.

Ante o exposto, torno a reprimenda DEFINITIVA em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado a
07 (SETE) ANOS DE RECLUSO
, em conformidade com o art. 33, §2º, b, do CPB, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas as
circunstâncias do crime
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para ela, ao afirmar que ele
“o acusado é primo da vítima e o crime foi cometido no interior de uma residência familiar, na noite do último dia do ano de 2014, o que facilita a empreitada criminosa”
, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de única circunstância desfavorável ao apelante,
sua pena-base

foi aumentada em apenas um ano, restando fixada em 05 (cinco) anos de reclusão,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, cuja pena em abstrato vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022